Tribunal: STF
Processo: ARE 1470513
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc 18):

APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO ORDINÁRIA - DIRETO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO – FATO GERADOR – UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – ADI N. 4411 – MODULAÇAO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 14.699/2003 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA DOS JUROS APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim" (Tema nº 16 - RE nº 643.247/SP). - “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos” (ADI nº 2.908/SE). - Conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo voltado ao custeio do serviço de extinção de incêndio, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional. Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4411. - Diante da definição da questão pela Excelsa Corte, há de ser reconhecida a inexigibilidade da exação debatida, máxime no caso corrente, em que inverificada a antecedente incidência concreta do julgamento da ADI n. 1.0000.04.404.860-1/000 à posição jurídica ostentada pelas autoras. - Embora perpetrada pelo Pretório Excelso a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída por outras unidades da Federação, a ausência de expressa concessão de efeitos prospectivos em relação à tributação mineira, especificamente perquirida na ADI n. 4411, impede a extensão pretendida. Repetição devida em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. - A compensação creditória aspiradas na exordial há de ser condicionada aos específicos pressupostos normativos estabelecidos pela Lei n. 14.699/2003. - Em se tratando de indébito tributário, ante a existência de lei específica em âmbito estadual, impõe-se a adoção da Taxa Selic para fins de juros e correção monetária, mas somente a partir do trânsito em julgado, por força da Súmula n. 188, do STJ, eis que o referido índice já contempla as duas variáveis.

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc 20), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Argui, o recorrente, que as decisões deste Supremo Tribunal (ADI 4.411/MG e Tema 16 da Repercussão Geral), não teriam o condão de afastar a coisa julgada decorrente da decisão em sede de controle concentrado estadual (ADI/TJMG nº 1.0000.04.404.860- 1/000), de sorte que a decisão em sede da ADI 4.411/MG produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento.
A Corte de origem sobrestou o feito até a publicação do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios apresentados na ADI nº 4.411/MG e, em seguida, inadmitiu o recurso, sob o fundamento de que os temas 733, 881 e 885 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, haja vista que “a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860- 1/000, julgada por este Tribunal, mas, sim, a declaração de inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pela legislação mineira.”(e-doc 24).
É o relatório
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No âmbito estadual, no ano de 2004, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia reconhecido, em sede de controle concentrado estadual, a constitucionalidade da norma estadual, em  

EMENTA: TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA MODALIDADE "TAXA DE INCÊNDIO" - ARTIGOS 113, INCISO IV, §§ 2º, 3º E 4º, I E II; ARTIGO 14, INCISO 10 §§ 1º, 2º E 3º E ARTIGO 115 DA LEI ESTADUAL Nº 6.763, DE 26/12/1975 COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELO ARTIGO 1º DA LEI Nº 14.938/03, AMBAS ESTADUAIS. IMÓVEIS RESIDENCIAIS E DE FINS COMERCIAIS. SUSPENSÃO, PELO ESTADO, DA COBRANÇA DAS TAXAS REFERENTES ÀQUELES, COM POSTERIOR REMESSA DE PROJETO DE LEI À ASSEMBLÉIA, VISANDO À SUA REVOGAÇÃO. SERVIÇO ESPECÍFICO, NÃO GENÉRICO. INCIDÊNCIA CIRCUNSCRITA AOS MUNICÍPIOS SERVIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PRECEDENTES DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.04.404860-1/000 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - REQUERENTE(S): PT - PARTIDO TRABALHADORES, PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - REQUERIDO(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTRO (A) (S) - RELATOR: EXMO. SR. DES. RONEY OLIVEIRA)

Diante deste precedente, no ano de 2006 o Tribunal a quo fixou a súmula n.° 19, nos seguintes termos:

É constitucional a Taxa de Serviço de Incêndio instituída pela Lei nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei nº 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais.

Em âmbito federal, Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do RE 643.247/SP (Tema n.° 16 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643247, Relator o Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, DJe em 18/12/2017 )

No mesmo sentido, em sede de controle concentrado, o Plenário da Corte declarou a inconstitucionalidade especificamente do tributo em questão, nos autos da ADI 4.411:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643247, Relator o Min. Marco Aurélio , Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, DJe em 18/12/2017)

Por fim, a Corte Suprema, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da referida decisão, nos seguintes termos

Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. (ADI 4411 ED, Relator o Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, DJe em 06/06/2023) (grifo nosso)

O recorrente argui que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal não podem afastar a coisa julgada proferida em controle concentrado de constitucionalidade estadual, consoante a tese fixada no Tema 733 da Repercussão Geral, a saber:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Várias são as razões que infirmam esse argumento. 
De início, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, antes mesmo do acórdão da apelação, retificou seu entendimento quanto à norma estadual à luz do Tema n.° 16 da Repercussão Geral, revogando o enunciado que reconhecia a constitucionalidade da norma.
Para além disso, ainda que a decisão no âmbito de controle estadual de constitucionalidade tenha efeito vinculante no âmbito da jurisdição estadual, este não vincula e não se sobrepõe ao entendimento exarado por esta Suprema Corte, tendo em vista ser esta a intérprete última da Constituição Federal, vinculando todos os órgãos jurisdicionais do País.
Desta forma, ainda que se tenha reconhecido a constitucionalidade da norma sob o âmbito estadual, a declaração superveniente de inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal vincula o Tribunal Estadual.
Quanto aos efeitos da decisão de constitucionalidade estadual, cumpre destacar trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, no bojo da ADI 3.659/AM:

A questão que se põe é a de saber se a decisão de mérito proferida pelo Tribunal de Justiça e transitada em julgado vincula o Supremo Tribunal Federal, a ponto de comprometer o objeto da ação direta perante ele proposta. A resposta afirmativa - sugerida no parecer da Procuradoria Geral da República e que, indiretamente, também decorreria da orientação defendida no obter dictum antes referido (do Ministro MOREIRA ALVES, na Rcl 383), não pode ser aprovada, com a devida vênia, tout court. Cabem importantes distinções. Realmente, havendo ações simultâneas com o mesmo pedido de inconstitucionalidade de norma estadual, uma perante Tribunal de Justiça, outra perante o STF, podem-se imaginar as seguintes situações:
Primeira: o TJ julga a causa e, com base em norma constitucional tipicamente estadual, declara a sua procedência (reconhece a inconstitucionalidade);
Segunda: o TJ julga a causa e, com base em norma constitucional tipicamente estadual, declara a sua improcedência (reconhece a constitucionalidade);
Terceira: o TJ julga a causa e, com base em norma constitucional estadual reproduzida da Constituição Federal, declara a sua procedência (reconhece a inconstitucionalidade);
Quarta: o TJ julga a causa e, com base em norma constitucional estadual reproduzida da Constituição Federal, declara a sua improcedência (reconhece a constitucionalidade).
No primeiro caso se mostra evidente o prejuízo da ação em curso perante o STF. É que, se a norma estadual é declarada inconstitucional por incompatibilidade com dispositivo constitucional tipicamente estadual (sem similar na Constituição Federal), ela seria retirada do ordenamento jurídico, situação que não se alteraria, de modo algum, mesmo que o STF viesse a declarar a sua constitucionalidade perante a Constituição Federal.
O mesmo, todavia, não ocorreria no segundo caso. Se o Tribunal de Justiça afirma a constitucionalidade da norma estadual em face de dispositivo constitucional tipicamente estadual, nada impede que essa mesma norma venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, por incompatibilidade com a Constituição Federal. É evidente, portanto, que a ação perante o Supremo não fica prejudicada com a decisão do tribunal local, assim como não fica inibida, se for o caso, a propositura de ação nova, na Corte Suprema, com esse mesmo objetivo.
Essa mesma solução deve governar o desfecho nas duas últimas situações acima aventadas (terceira e quarta), embora por fundamento diferente. É que a Constituição atribui ao STF a função institucional de guardião de suas normas (art. 102), atribuindo-lhe, entre outras, a competência para julgar, mediante ação direta, a constitucionalidade de preceitos estaduais contestados em face de norma constitucional federal (art. 102, I, a). Ora, se um Tribunal de Justiça, apreciando ação de sua competência, faz juízo de mérito sobre a legitimidade de norma estadual adotando como parâmetro norma da Constituição Federal simplesmente reproduzida na Constituição do Estado, a eficácia dessa decisão não pode alcançar a Suprema Corte, a ponto de impedir ou inibir o exaurimento de sua função de guardião da Constituição Federal. 

Desta feita, é evidente que a quarta situação comporta o presente caso, haja vista que o julgamento da ADI estadual se deu com base em normas de reprodução obrigatória, a saber, o artigo 145, II da Constituição Federal.
Portanto, não há de se falar em violação ao artigo 5º, XXXV, da CF/88, haja vista que a eficácia da decisão do Tribunal de Justiça, ainda que transitada em julgado, não alcança a Suprema Corte, a qual poderá apreciar a matéria e fixar entendimento diverso, ao qual todos os Tribunais de Justiça estarão vinculados.
No que diz respeito à modulação de efeitos no âmbito da ADI 4.411, o Plenário fixou a seguinte tese

Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. (ADI 4411 ED, Relator o Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, DJe 06/06/2023)

No caso, a parte contribuinte é contemplada pela ressalva à modulação de efeitos, haja vista que a publicação da ata de julgamento se deu em 01/09/2020 e que o contribuinte ajuizou a ação em 13/12/2019. 
Assim, embora a inconstitucionalidade da norma tenha sido projetada para o futuro, em razão de o contribuinte ter ajuizado ação antes do marco temporal estabelecido para a produção de efeitos, fará jus à repetição do indébito.
Registro por fim que no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.417.155, submetido à sistemática da repercussão geral, este Tribunal assentou que a nova orientação “não impactou a decisão” na ADI 4.111.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente